Tribunal: TCU
Processo: 027.646/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 6.097/2020-TCU-1a Câmara, que julgou irregulares as contas da responsável em razão de omissão no dever de prestar contas e da não execução integral do objeto do convênio 3.160/2007 (Siafi 618086)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Maria Lucivane de Souza em face do Acórdão 6097/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Maria Lucivane de Souza em face do Acórdão 6097/2020-TCU-Primeira Câmara , com fundamento nos art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.